Tribunal: TJDFT
Processo: 0002260-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 546). ADEQUAÇÃO À TESE FIXADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Sistemática de rejulgamento de recurso após a fixação de tese em recurso extraordinário ou especial respetivo ou repercussão geral. Publicado o acórdão, passa-se à aplicação aos recursos sobrestados ou sua adequação aos já julgados. Nesse último caso, isso se dará antes de suas remessas às instâncias superiores e somente se divergirem do entendimento consolidado no precedente (art. 1.040, inciso II, do CPC).
2. A questão subjacente envolve a validade das penalidades aplicadas ao condutor de veículo efetuando o transporte irregular de passageiro, tudo na esteira do artigo 28 da Lei Distrital 239/92, alterada pelas Leis 953/95 e 3.229/03.
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 28 da Lei no. 239/92. Questão jurídica apreciada sob diversos prismas, tanto com relação sua finalidade ou o bem jurídico tutelado, como sua força vinculativa tanto para com aqueles que celebraram contrato administrativo para a prestação do serviço de transporte coletivo, como frente àqueles que figuraram à margem da autorização do poder público, mas insistem em realizar o transporte de pessoas, daí porque sujeitam-se à repressão com base no poder de polícia ínsito à Administração Pública.
4. Diante desse precedente jurisprudencial e de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessária a revisão dos julgamentos dissidentes e dos futuros, de modo que guardem conformidade com a tese fixada em sede de repercussão geral. Somente desse modo restarão atendidos os princípios e regras de julgamento insculpidos na nova lei adjetiva, que objetivam preservar a isonomia e segurança jurídica, através de uma jurisprudência estável, coerente e íntegra.
5. Declarada a validade da sanção aplicada pelo órgão de trânsito com fulcro no artigo 28 da Lei no. 239/92, alterada pelas Leis no. 953/95 e 3.229/2003.
6. APELAÇÃO REJULGADA E RECURSO DO RÉU PROVIDO.